Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0718803-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA E ADVOGADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA E ADVOGADOS ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA em desfavor do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 155140810 proferida nos autos n. 0709369-75.2018.8.07.0001 pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília . Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator